Tribunal: TJMT
Processo: 0010585-06.2015.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010585-06.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), R. J. MARTINS JUNIOR TERRAPLANAGEM - CNPJ: 08.571.685/0001-38 (EMBARGANTE), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), JOACIL GONCALO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 018.394.341-47 (EMBARGANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), R. J. MARTINS JUNIOR TERRAPLANAGEM - CNPJ: 08.571.685/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
CONDENATÓRIA
-
ALEGADA CONTRADIÇ
ÃO
- INTIMAÇÃO PESSOAL E DO ADVOGADO
- NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Ausente
qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de
declaração
opostos
por
JOACIL GONCALO DO ESPÍRITO SANTO

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

deu

provimento ao apelo

d
o ora
embarga
do
, assim ementado
(I
d.

216278181
)
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CONDENATÓRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO
DA CAUSA PELO AUTOR - FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - ART. 485, III, §1º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, disposta pelos incisos II e III do art. 485 do CPC, demanda a prévia intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao
processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento.

Alega que o acórdão é
contraditório
quanto à
intimação pessoal da parte autora, que foi realizada e, portanto, entende que é descabida a intimação de seu advogado.

Afirma que feriu a proibição da reforma para pior e analisou matéria não devolvida ao tribunal, quanto à intimação pessoal do banco a ser aperfeiçoada via PJE.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(Id.
220263178
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação da
embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
; contudo, adotou entendimento desfavorá
vel aos interesses
d
a
embargante.

Com efeito,

quanto aos vícios alegados pela embargante,
de
contradi
ção
quanto à
intimação pessoal da parte autora e de seu advogado,
nota-se que as matérias foram expressamente
e adequadamente
tratadas no acórdão embargado.

É de se notar que o acórdão
reformou
a sentença impugnada,
para
determinar o retorno dos autos à primeira i
nstância para regular prosseguimento.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...)
No entanto, em 14-11-2022 a intimação foi encaminhada por aviso de recebimento (AR) no seguinte endereço (informado na inicial):
(...)

Logo, em 16-06-2023, sobreveio sentença extinguindo o feito. Ocorre que, não houve intimação da advogada cadastrada (Milena Piragibe) conforme requerido, e tampouco a regular intimação pessoal do Banco apelante que deveria ter sido via sistema, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

Sobretudo porque se a ação tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, conforme o que prevê a Lei 11.419/06, no artigo 5º, § 6º.
(...)

Assim, não houve a regular intimação pessoal da parte autora, sendo evidente o prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa, principalmente porque nesse período houve habilitação de novo advogado e houve pedido expresso de intimação em seu nome.
(...)”.

Verifica-se que, ao contrário das alegações apresentadas,
não há a ocorrência de contradição
.

Isso porque o acórdão não tem proposições inconciliáveis entre si e não se verifica incoerências entre a fundamentação e a conclusão.

Certo é que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela constante dentro do próprio julgado, entre o fundamento e o dispositivo e não aquela ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do julgamento e as teses das partes,menos ainda entre julgados outros
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
. 3. Não compete ao
eg
. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF). 4. Embargos
de declaração rejeitados.”(
EDcl
no
AgInt
no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018,
DJe
04/09/2018).

De igual forma, não se verifica a ocorrência da alegada violação ao princípio da proibição de reforma para pior e da apreciação de matéria não devolvida ao tribunal, porquanto nota-se que a conclusão obtida no julgamento se trata justamente do pedido principal do apelo, como se lê (Id.
209425047
- Pág. 4
e seguintes
):

“(...)
No mais, a parte Exequente deu andamento a demanda durante todo tempo, não existem razões pelas quais promover a extinção dos autos, vez
que ocorre
que, no transcorrer dos trâmites processuais, identifica-se que ocorreram alguns eventos, porém sem que o Embargante, tivesse a possibilidade de manifestar-se ou impulsionar o feito.

E que em nenhum momento o apelante deixou de dar os devidos cuidados à lide.

Em que pese a alegação deste juízo de que o apelante deixou de dar andamento ao feito, carece de um quesito para que a ação seja devidamente extinta, pois na petição ID 103990368 os novos patronos do Banco requereram a republicação dos atos processuais em nome destes, a fim de que não houvesse nulidade, pois haveria prejuízos ao banco credor em caso de falta de intimação dos novos patronos.

Porém, conforme depreende-se dos autos, tal requerimento não foi analisado por V.Exa., pois a ciência nos autos foi de outra patrona, conforme é possível verificar da intimação do sistema PJE.

Inclusive, na r. sentença prolatada por V.Exa. também não foi determinada a intimação dos novos patronos, o que também é possível verificar da intimação do sistema PJE
.

Importante frisar que os novos patronos pediram habilitação e intimação exclusiva em seu nome, conforme demonstra a petição ID 103990368 em 16/11/2022.

Desse modo, não há que se falar em extinção de ofício, pois não foi oportunizada a intimação dos novos patronos do apelante, o que não pode ser aceito por V.Exa.

(...)”.

Cabe ressaltar que o acórdão impugnado, ao avaliar
os elementos dos autos, registrou de forma clara os critérios que apontam para o reconhecimento do direito do autor, ora embargado.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão
, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado.
3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso se apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
s
dois

recurso
s
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024